Tribunal: STF
Processo: RHC 71420
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-10
Data de publicação: 1994-05-10

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS".
          O JULGAMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE  "HABEAS
CORPUS" QUE TENHA SUBSTITUIDO RECURSO ORDINÁRIO SE CONSIDERA DECISÃO
DE ÚNICA INSTÂNCIA PARA O EFEITO  DE  SER  IMPUGNADA  POR  MEIO  DE
RECURSO ORDINÁRIO. PRECEDENTES DO SUPREMO  TRIBUNAL FEDERAL.
          INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUER  NO
TOCANTE A NÃO-REALIZAÇÃO DO EXAME DO DNA, QUER NO QUE DIZ RESPEITO
AO INDEFERIMENTO NO CONCERNENTE A RECONSTITUIÇÃO DO CRIME.
          RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.